Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600321-45.2024.6.16.0113
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-07-15
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
17/07/2026
Número: 0600321-45.2024.6.16.0113

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 09/07/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600321-45.2024.6.16.0113, que com fundamento no art. 373, I, do Código de Processo Civil, diante
da ausência de provas robustas e incontroversas para a configuração do ilícito eleitoral, julgou
improcedente o pedido formulado na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), nos termos do
art. 487, I, do Código de Processo Civil, e rejeito a aplicação das sanções previstas no art. 22, XIV,
da Lei Complementar 64/90 e na Súmula TSE nº 73, mantendo a validade do Demonstrativo de
Regularidade dos Atos Partidários (DRAP) do PSB, bem como o diploma do candidato eleito e a
elegibilidade dos Investigados. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral interposta por Valdemar da
Silva Melato, candidato a vereador nas Eleições Municipais 2024, em face de Valter Tiberio e
demais candidatas e candidatos à vereador de seu partido no referido pleito Edna Duarte, José
Alves Garcia, Donizeti Albino, Luiz Carlos Rodrigues Crispim, Mauro Sergio de Morais Viana,
Osvaldenir Lenardon, Ailsa Maria Vieira Mota, Candido Marcelino Neto, Sonia Duarte, Cleide Alves
Munis Guilherme, Adair Pedro Fernandes, Ademir Aparecido da Silva e Sebastiao Jose Alaminos
Mendes. O Investigante sustentou que as candidaturas de Edna Duarte e Ailsa Maria Vieira Mota
eram fictícias ou simuladas, criadas apenas para cumprir o percentual mínimo legal. Em
consequência, pleiteou a cassação do (DRAP), a anulação dos votos da legenda, a cassação dos
diplomas dos eleitos e a declaração de inelegibilidade dos envolvidos. Em relação à candidata
Edna Duarte, a fraude estaria configurada porque a agremiação registrou uma candidata
evidentemente inelegível, demonstrando a intenção de fraudar a cota de gênero. Argumentou-se
que o prazo mínimo de seis meses para o domicílio eleitoral, exigido pelo art. 9º da Lei n. 9.504/97,
venceu em 06/04/2024, mas a candidata transferiu o título para Assis Chateaubriand apenas em
22/04/2024. O PSB manteve a candidata na chapa e recorreu do indeferimento do registro (ocorrido
em 12/09/2024), com o intuito protelatório de esgotar o prazo de substituição, mantendo seu nome
formalmente na chapa para cumprir a cota. Além disso, a candidata não realizou propaganda de
sua candidatura nas redes sociais e sua prestação de contas apresenta uma despesa única
estimada, a qual apresenta-se padronizada para todos os candidatos da chapa, o que revelaria
mais um indício de fraude. Quanto à candidata Ailsa Maria Vieira Mota, o Investigante alegou que a
candidatura era de fachada, evidenciada por votação inexpressiva (um voto, gerando chacota
pública), prestação de contas com única receita de doação estimável, padronizada para todos os
candidatos da chapa, e ausência de despesas típicas de campanha, além de ausência de
propaganda de sua candidatura nas redes sociais e também de propaganda de rua). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

SEBASTIAO JOSE ALAMINOS MENDES (EMBARGANTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
ADEMIR APARECIDO DA SILVA (EMBARGANTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
ADAIR PEDRO FERNANDES (EMBARGANTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
CLEIDE ALVES MUNIS GUILHERME (EMBARGANTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
SONIA DUARTE (EMBARGANTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
CANDIDO MARCELINO NETO (EMBARGANTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
AILSA MARIA VIEIRA MOTA (EMBARGANTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
OSVALDENIR LENARDON (EMBARGANTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
MAURO SERGIO MORAES VIANA (EMBARGANTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS RODRIGUES CRISPIM (EMBARGANTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
DONIZETE ALBINO (EMBARGANTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
JOSE ALVES GARCIA (EMBARGANTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
EDNA FERREIRA DA SILVA DUARTE (EMBARGANTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
VALTER TIBERIO (EMBARGANTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
VALDEMAR DA SILVA MELATO (EMBARGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44938824
15/07/2026
19:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44938824 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/07/2026 19:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071519114222500000043873905
Número do documento: 26071519114222500000043873905
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:29:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.328

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600321-45.2024.6.16.0113 – Assis Chateaubriand – PARANÁ
Relator: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
EMBARGANTE: VALTER TIBERIO
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
EMBARGANTE: EDNA FERREIRA DA SILVA DUARTE
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
EMBARGANTE: JOSE ALVES GARCIA
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
EMBARGANTE: DONIZETE ALBINO
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
EMBARGANTE: LUIZ CARLOS RODRIGUES CRISPIM
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
EMBARGANTE: MAURO SERGIO MORAES VIANA
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
EMBARGANTE: OSVALDENIR LENARDON
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
EMBARGANTE: AILSA MARIA VIEIRA MOTA
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
EMBARGANTE: CANDIDO MARCELINO NETO
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
EMBARGANTE: SONIA DUARTE
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
EMBARGANTE: CLEIDE ALVES MUNIS GUILHERME
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
EMBARGANTE: ADAIR PEDRO FERNANDES
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
EMBARGANTE: ADEMIR APARECIDO DA SILVA
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
EMBARGANTE: SEBASTIAO JOSE ALAMINOS MENDES
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
EMBARGADO: VALDEMAR DA SILVA MELATO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL

Num. 44938824 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/07/2026 19:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071519114222500000043873905
Número do documento: 26071519114222500000043873905
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:29:05
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
DE
2024.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
PEDIDO
INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO.
PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos por Valter Tibério e outros contra o
acórdão nº 69.296 desta Corte Regional
Eleitoral.
2. O acórdão embargado julgou procedente
recurso eleitoral de Valdemar da Silva
Melato, reconhecendo a prática de fraude à
cota de gênero pelo Partido Socialista
Brasileiro
(PSB),
em
Assis
Chateaubriand/PR,
nas
eleições
proporcionais de 2024, impondo as sanções
da Súmula 73 do TSE e decretando a
inelegibilidade de Valter Tibério, Edna
Ferreira da Silva Duarte e Ailsa Maria Vieira
Mota.
3. Os embargantes alegam omissão e
obscuridade quanto à prática efetiva de atos
de campanha de Edna Ferreira da Silva
Duarte e Ailsa Maria Vieira Mota, à
influência do indeferimento do registro de
candidatura na competitividade de Edna, à
sua residência e requisição de documentos
pelo
partido,
ao
regime
jurídico
da
candidatura sub judice e ao exercício
regular de recorrer. Argumentam, ainda,
omissão e obscuridade quanto à extensão
do voto vencedor e à inelegibilidade das
candidatas,
e
a
necessidade
de
aclaramento do padrão decisório aplicado,
além de apresentar prequestionamento de
dispositivos legais.

Num. 44938824 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/07/2026 19:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071519114222500000043873905
Número do documento: 26071519114222500000043873905
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:29:05
4.
Requerem
o
conhecimento
dos
embargos, o enfrentamento dos vícios, a
concessão
de
efeito
infringente
para
reformar o acórdão ou, subsidiariamente, o
afastamento da sanção de inelegibilidade
imposta a Edna Ferreira da Silva Duarte e
Ailsa
Maria
Vieira
Mota,
e
o
prequestionamento da matéria. De forma
apartada, apresentaram pedido incidental
de concessão de efeito suspensivo aos
embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
saber se:
6. a) O acórdão embargado incorreu em
omissão e obscuridade quanto à prática
efetiva de atos de campanha praticados por
Edna Ferreira da Silva Duarte.
7. b) O acórdão foi omisso quanto à
influência do indeferimento do registro de
candidatura na competitividade eleitoral de
Edna Ferreira da Silva Duarte.
8. c) Há omissão quanto à residência de
Edna Ferreira da Silva Duarte no Município
de Assis Chateaubriand/PR e à requisição
feita pelo partido de mais documentos.
9. d) O acórdão foi omisso quanto ao
regime jurídico da candidatura sub judice e
ao
exercício
regular
de
recorrer
do
indeferimento do registro de candidatura.
10. e) O acórdão incorreu em omissão e
obscuridade quanto à prática efetiva de atos
de campanha praticados por Ailsa Maria
Vieira Mota.
11. f) Há omissão e obscuridade quanto à
extensão
do
voto
vencedor
e
à
inelegibilidade das candidatas Edna e Ailsa.
12. g) É necessária a aclaramento do
padrão decisório aplicado.
13. h) Os dispositivos legais indicados

Num. 44938824 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/07/2026 19:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071519114222500000043873905
Número do documento: 26071519114222500000043873905
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:29:05
devem ser prequestionados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
14. Os embargos de declaração são
tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, sendo conhecidos.
15. A fraude à cota de gênero perpetrada
por Edna Ferreira da Silva Duarte decorre
da apresentação de registro de candidatura
com documentação sabidamente contrária
ao exigido em lei (art. 9º, caput, da Lei nº
9.504/97), sendo o indeferimento mera
consequência jurídica de sua conduta, e
não se subsumindo exclusivamente aos
moldes da Súmula 73 do TSE.
16. A alegação de omissão e obscuridade
quanto à prática efetiva de atos de
campanha de Edna Ferreira da Silva Duarte
é rechaçada, pois o acórdão embargado fez
expressa menção e analisou a prova oral,
concluindo que a prova foi estudada,
exposta
e
seu
teor
rechaçado
pela
fundamentação, não havendo vício, mas
insatisfação da parte com o julgamento.
17. A alegação de omissão quanto à
influência do indeferimento do registro de
candidatura na competitividade eleitoral de
Edna Ferreira da Silva Duarte é rejeitada,
pois
o
recebimento
da
notícia
de
indeferimento não opera efeitos sobre o
reconhecimento da fraude, que consistiu na
apresentação
de
documentação
insuficiente, sendo o indeferimento mera
consequência e não elemento essencial
para a caracterização da fraude.
18. A alegação de omissão quanto à
residência de Edna Ferreira da Silva Duarte
no Município de Assis Chateaubriand/PR e
à requisição de documentos pelo partido é
rejeitada, pois a questão fática da ausência
de domicílio eleitoral nos seis meses
anteriores à eleição está resolvida nos
autos de registro de candidatura e não pode
ser rediscutida, não sendo possível acolher

Num. 44938824 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/07/2026 19:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071519114222500000043873905
Número do documento: 26071519114222500000043873905
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:29:05
argumentação de documentos condicionais.
19. A alegação de omissão quanto ao
regime jurídico da candidatura sub judice e
ao
exercício
regular
de
recorrer
do
indeferimento do registro de candidatura é
rejeitada, pois o acórdão não reprova o ato
de recorrer, mas evidencia a opção da
agremiação por manter formalmente a
candidatura
sabidamente
inviável
sem
substituição no prazo legal, sendo o art. 16-
A da Lei nº 9.504/97 uma permissão
extraordinária,
não
um
escudo
de
ilegalidades.
20. A alegação de omissão e obscuridade
quanto à prática efetiva de atos de
campanha praticados por Ailsa Maria Vieira
Mota é rejeitada, pois o acórdão embargado
analisou as provas orais, concluindo que
foram insuficientes para demonstrar a
prática de atos de campanha efetivos,
sendo a conclusão distinta da almejada pela
parte mero inconformismo.
21. A alegação de omissão e obscuridade
quanto à extensão do voto vencedor e à
inelegibilidade das candidatas Edna e Ailsa
é rejeitada, pois o acórdão reconheceu que
a conduta omissiva das candidatas foi
suficiente para demonstrar o dolo genérico
necessário para a prática da fraude à cota
de gênero e para atrair a sanção de
inelegibilidade prevista no art. 22, inciso
XIV,
da
LC
nº
64/90,
configurando
inconformismo da parte.
22. A necessidade de aclaramento do
padrão decisório aplicado não configura
vício sanável por embargos de declaração,
pois busca apenas a reexplicação da
decisão, o que não é o propósito do
recurso.
23. O prequestionamento dos dispositivos
legais (art. 275 do Código Eleitoral, art.
1.022, incisos I e II, do Código de Processo
Civil, art. 93, IX, da Constituição Federal,
art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, art. 13 da
Lei nº 9.504/97, art. 16-A da Lei nº

Num. 44938824 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/07/2026 19:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071519114222500000043873905
Número do documento: 26071519114222500000043873905
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:29:05
9.504/97, art. 22, XIV, da Lei Complementar
nº 64/90, art. 72 da Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 8º, §§ 2º, 3º, 4º e 5º, da
Resolução TSE nº 23.735/2024, e Súmula
nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral) é
acolhido.
24. O pedido incidental de concessão de
efeito
suspensivo
aos
embargos
de
declaração é prejudicado, uma vez que os
embargos
foram
julgados,
e
a
jurisprudência do TSE estabelece que a
execução da decisão ocorre com o esgotamento da instância ordinária,
entendido como o julgamento do primeiro
recurso de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
25. Conhecer e rejeitar os embargos de
declaração opostos por Valter Tibério e
outros.
26. Acolher o prequestionamento dos
dispositivos legais indicados.
27. Julgar prejudicado o pedido incidental
de concessão de efeito suspensivo aos
embargos de declaração.
28. Determinar o imediato cumprimento do
acórdão nº 69.296.
Tese de julgamento:
1. Configura fraude à cota de gênero a
manutenção de candidatura feminina juridicamente inviável, associada à
negligência partidária na substituição e à
ausência de suporte material e financeiro
mínimo, votação inexpressiva e inatividade
de campanha.
2. A inelegibilidade por fraude à cota de
gênero atinge os dirigentes partidários
responsáveis pela estruturação do ilícito e
as candidatas que, de forma livre e
consciente, ainda que por dolo eventual ou
genérico, assentem com a candidatura e se
omitam na realização de atos de campanha.

Num. 44938824 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/07/2026 19:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071519114222500000043873905
Número do documento: 26071519114222500000043873905
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:29:05
_________
Dispositivos relevantes citados: ; CF/1988,
art. 93, IX.; CPC, art. 1.022, I e II.; CE, art.
222, art. 224, art. 275.; LC nº 64/1990, art.
22, XIV.; Lei nº 9.504/97, art. 9º, art. 10, §
3º, art. 13, art. 16-A.; Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 72, § 3º.; Resolução TSE
nº 23.735/2024, art. 8º, § 2º, § 3º, § 4º, §
5º.; Súmula TSE nº 42.; Súmula TSE nº 73.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED no
AgR no Ag no REspe nº 060085643, Rel.
Min. André Mendonça, DJE 01/07/2026.;
TSE, AgR na Tutela Cautelar Antecedente
nº 060036066, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, DJE 22/06/2026.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/07/2026

RELATOR(A) DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração por Valter Tibério e outros contra o v. acórdão nº 69.296,
por meio do qual esta Corte Regional Eleitoral julgou procedente o recurso eleitoral de Valdemar
da Silva Melato e reconheceu a prática de fraude à cota de gênero praticada pelo Partido
Socialista Brasileiro, por sua comissão local, nas eleições proporcionais do Município de Assis

Num. 44938824 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/07/2026 19:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071519114222500000043873905
Número do documento: 26071519114222500000043873905
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:29:05
Chateaubriand/PR nas eleições de 2024, impondo as sanções previstas na S. 73 do TSE e
decretando a inelegibilidade de Valter Tibério, Edna Ferreira da Silva Duarte e de Ailsa Maria
Vieira Mota (id. 44920160).
Eis a ementa do julgado:

Ementa: DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL
EM
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2024. VOTAÇÃO INEXPRESSIVA. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PADRONIZADA.
AUSÊNCIA
DE
CAMPANHA.
INVIABILIDADE
JURÍDICA DE CANDIDATURA. NEGLIGÊNCIA PARTIDÁRIA. INELEGIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE DO DIRIGENTE PARTIDÁRIO E DAS CANDIDATAS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada por Valdemar da Silva
Melato, candidato a vereador, contra Valter Tiberio, Presidente da Comissão
Executiva Municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB), e os demais candidatos
da chapa proporcional no município de Assis Chateaubriand/PR, sob a alegação de
fraude à cota de gênero, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
2. O investigante sustentou que as candidaturas de Edna Ferreira da Silva Duarte e
Ailsa Maria Vieira Mota seriam fictícias, criadas exclusivamente para preencher a
cota de gênero. Em relação a Edna Duarte, apontou o indeferimento de seu registro
por ausência de domicílio eleitoral e a manutenção da candidatura pelo PSB com
recurso protelatório. No tocante a Ailsa Maria Vieira Mota, alegou votação
inexpressiva (1 voto), ausência de atos efetivos de campanha e prestação de contas
padronizada.
3. O pedido principal da ação foi a cassação do Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários (DRAP) do PSB, a nulidade dos votos da legenda, a cassação do
diploma do candidato eleito e a declaração de inelegibilidade dos responsáveis.
4. O Juízo da 113ª Zona Eleitoral de Assis Chateaubriand julgou improcedente o
pedido, reconhecendo indícios de fraude, mas concluindo pela ausência de prova
robusta e incontroversa do dolo ou animus fraudandi do partido.
5. Inconformado, Valdemar da Silva Melato interpôs recurso eleitoral, alegando que
o juízo a quo exigiu indevidamente prova direta do dolo, desconsiderando a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que reconhece a fraude pela
análise do contexto fático-probatório global e dispensa a demonstração do elemento
subjetivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se:

Num. 44938824 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/07/2026 19:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071519114222500000043873905
Número do documento: 26071519114222500000043873905
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:29:05
7. a) As candidaturas femininas de Edna Ferreira da Silva Duarte e Ailsa Maria
Vieira Mota, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) nas Eleições Municipais de
2024 em Assis Chateaubriand/PR, configuram fraude à cota de gênero,
considerando a inviabilidade jurídica da primeira, a votação inexpressiva, a
padronização das prestações de contas e a ausência de atos efetivos de campanha
de ambas.
8. b) A necessidade de prova de dolo (animus fraudandi) é essencial para a
caracterização da fraude à cota de gênero e para a imposição da sanção de
inelegibilidade.
9. c) A responsabilidade e a aplicação da sanção de inelegibilidade devem recair
sobre Valter Tibério (dirigente partidário), Edna Ferreira da Silva Duarte e Ailsa
Maria Vieira Mota.
III. RAZÕES DE DECIDIR
10. O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
sendo conhecido.
11. A sub-representação feminina nos parlamentos brasileiros justifica a
implementação de ações afirmativas, como a cota de gênero, cujo desvirtuamento
configura fraude eleitoral passível de sindicância via Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE).
12. A candidatura de Ailsa Maria Vieira Mota revelou votação absolutamente
inexpressiva (1 voto), prestação de contas com movimentação financeira mínima e
padronizada (R$ 1.229,00 em doações estimáveis), e ausência de atos concretos de
campanha,
conforme
depoimentos
testemunhais
e
entrevista
pós-pleito,
configurando desvirtuamento finalístico da política afirmativa de gênero.
13. A candidatura de Edna Ferreira da Silva Duarte apresentou manifesta
inviabilidade jurídica desde a origem, pois a candidata transferiu seu título eleitoral
após o prazo legal, o que levou ao indeferimento de seu registro. O partido, mesmo
ciente do óbice e dispondo de prazo para substituição, optou por manter a
candidatura e interpor recurso, configurando negligência partidária nos termos do
art. 8º, § 3º, da Resolução TSE nº 23.735/2024.
14. A prestação de contas de Edna Duarte também registrou apenas doação
estimável padronizada (R$ 1.229,00), sem movimentação financeira relevante, e a
prova oral indicou desconhecimento de sua candidatura por parte de testemunhas e
relatos de que sua participação visava auxiliar a chapa, não um projeto político
próprio.
15. A fraude à cota de gênero é de natureza objetiva, caracterizada pelo
desvirtuamento
finalístico
da
política
afirmativa,
independentemente
da
demonstração de dolo específico (consilium fraudis) das candidatas formalmente
registradas.

Num. 44938824 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/07/2026 19:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071519114222500000043873905
Número do documento: 26071519114222500000043873905
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:29:05
16. A sanção de inelegibilidade, por ser personalíssima, exige prova de participação,
ciência ou anuência consciente com a conduta ilícita. No entanto, a conduta
omissiva das candidatas (Edna e Ailsa) ao assentirem com a candidatura e se
omitirem na realização de atos de campanha, com consequências diretas em suas
votações, revela dolo eventual ou genérico, suficiente para atrair a sanção de
inelegibilidade.
17. A responsabilidade pela fraude recai sobre Valter Tibério, Presidente da
Comissão Executiva Municipal do PSB, por sua omissão em zelar pela regularidade
da chapa proporcional e pela viabilidade jurídica e material das candidaturas
femininas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
18. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida e julgar
procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, com as seguintes
consequências:
19. a) Cassação do DRAP do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Assis
Chateaubriand, bem como dos registros de candidatura e dos diplomas de todos os
candidatos a ele vinculados, eleitos e suplentes, independentemente de prova de
participação, ciência ou anuência.
20. b) Declaração de nulidade dos votos obtidos pelo Partido Socialista Brasileiro
(PSB) nas eleições proporcionais de 2024 no município de Assis Chateaubriand,
atingindo tanto os votos atribuídos nominalmente a seus candidatos quanto na
legenda.
21. c) Declaração de inelegibilidade de Edna Ferreira da Silva Duarte e de Ailsa
Maria Vieira Mota, agentes da fraude ao art. 10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97, para as
eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes às Eleições Municipais de
2024, nos termos do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/1990.
22. d) Declaração de inelegibilidade de Valter Tibério, Presidente da Comissão
Executiva Municipal do PSB de Assis Chateaubriand, para as eleições que se
realizarem nos 8 anos subsequentes às Eleições Municipais de 2024, nos termos do
art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/1990.
23. e) Determinação de recontagem dos quocientes eleitoral e partidário, nos termos
do art. 222 do Código Eleitoral, inclusive para fins de aplicação do art. 224 do
mesmo diploma.
Tese de julgamento:
1. Configura fraude à cota de gênero a manutenção de candidatura feminina
juridicamente inviável, associada à negligência partidária na substituição e à
ausência de suporte material e financeiro mínimo, votação inexpressiva e inatividade
de campanha.

Num. 44938824 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/07/2026 19:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071519114222500000043873905
Número do documento: 26071519114222500000043873905
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:29:05
2. A inelegibilidade por fraude à cota de gênero atinge os dirigentes partidários
responsáveis pela estruturação do ilícito e as candidatas que, de forma livre e
consciente, ainda que por dolo eventual ou genérico, assentem com a candidatura e
se omitam na realização de atos de campanha.
_________
Dispositivos relevantes citados: ; Lei nº 9.504/97, art. 9º, art. 10, § 3º.; Lei
Complementar nº 64/1990, art. 22, XIV.; Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 8º, §
2º, § 3º, § 4º, § 5º.; Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 72, § 3º.; Código Eleitoral,
art. 222, art. 224.; Súmula TSE nº 42.; Súmula TSE nº 73.
Jurisprudência relevante citada: ; TSE, REspE nº 149/PI, Rel. Min. Henrique Neves
da Silva, DJE 21.10.2015. TSE, REspE nº 24342/PI, Rel. Min. Henrique Neves da
Silva, DJE 11.10.2016. TRE-PR, RE-AIJE nº 060039334, Rel. Des. Federal Claudia
Cristina Cristofani, Rel. designado Des. Fernando Prazeres, publ. DJE 20.05.2026.
TSE, REspEl 060121835/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, publ. 11.12.2023. TSE,
AgR–AREspE 0600651–94, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJE
30.06.2022. TSE, REspEl 0600001–24, Rel. Min. Carlos Horbach, DJE 13.09.2022.
STF, ADI 6.338/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, sessão virtual, DJE
04.04.2023. TSE, REspEl 972–04, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 26.10.2022.
TSE, REspEl 0600965–83, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE
15.09.2023. TSE, RO–El 0601822–64, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE 15.02.2024.
TSE, AgR–AREspE 0600002–81, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 08.05.2023. TSE,
AgR–REspEl 0600311–66, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE 12.05.2023. TSE,
ED–REspe 551–88, Rel. Min. Luiz Fux, PSSE 23.10.2014. TSE, AgR–REspe nº
060000210, Rel. Min. Raul Araujo Filho, publ. DJE 13.03.2023.

As razões dos embargos de declaração sustentam, em síntese, os seguintes vícios: a) omissão e
obscuridade quanto à prática efetiva de atos de campanha praticados por Edna Ferreira da Silva
Duarte; b) omissão quanto à influência do indeferimento do registro de candidatura na
competitividade eleitoral de Edna Ferreira da Silva Duarte; c) omissão quanto à residência de
Edna Ferreira da Silva Duarte no Município de Assis Chateaubriand/PR e da requisição feita pelo
partido de mais documentos; d) Omissão quanto ao regime jurídico da candidatura sub judice e
do exercício regular de recorrer do indeferimento do registro de candidatura; e) omissão omissão
e obscuridade quanto à prática efetiva de atos de campanha praticados por Ailsa Maria Vieira
Mota; f) omissão e obscuridade quanto à extensão do voto vencedor e à inelegibilidade das
candidatas Edna e Ailsa; g) necessidade de aclaramento do padrão decisório aplicado; e. por fim,
apresenta prequestionamento de dispositivos legais.
Requerem o conhecimento dos embargos e o enfrentamento dos vícios, concedendo-se efeito
infringente para reformar o acórdão. Subsidiariamente, requerem o afastamento da sanção de
inelegibilidade imposta a Edna Ferreira da Silva Duarte e de Ailsa Maria Vieira Mota, bem como o
prequestionamento da matéria (id. 44934293).
De forma apartada, os embargantes apresentaram pedido incidental de concessão de efeito

Num. 44938824 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/07/2026 19:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071519114222500000043873905
Número do documento: 26071519114222500000043873905
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:29:05
suspensivo aos embargos de declaração (id. 44935782).
É o relatório.

I - VOTO
Trata-se de embargos de declaração por Valter Tibério e outros contra o v. acórdão nº 69.296,
por meio do qual esta Corte Regional Eleitoral julgou procedente o recurso eleitoral de Valdemar
da Silva Melato e reconheceu a prática de fraude à cota de gênero praticada pelo Partido
Socialista Brasileiro, por sua comissão local, nas eleições proporcionais do Município de Assis
Chateaubriand/PR nas eleições de 2024, impondo as sanções previstas na S. 73 do TSE e
decretando a inelegibilidade de Valter Tibério, Edna Ferreira da Silva Duarte e de Ailsa Maria
Vieira Mota (id. 44920160).

II.I. Admissibilidade:
O acórdão nº 69.296 foi publicado no DJE de 06 de julho de 2026 (id. 44932723), e a petição de
embargos de declaração foi protocolada em 07/07/2026 (id. 44934293), portanto, dentro do prazo
de 03 (três) dias previsto no art. 51, da Res. nº 23.608/2019-TSE, sendo os embargos de
declaração tempestivos.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos
embargos de declaração.

II.II. Mérito:
Antes de adentrar ao mérito dos embargos de declaração, anote-se que o exame do conjunto
probatório foi realizado pela Relatoria originária do feito e que incumbiu ao relator designado
lavrar o acórdão em razão de ser vencedor quanto à imposição da sanção de inelegibilidade às
investigadas Edna Ferreira da Silva Duarte e de Ailsa Maria Vieira Mota, com fundamento no art.
22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90.
De igual forma, tem-se por imperioso registrar, de saída, que o fundamento central para o
reconhecimento da fraude à cota de gênero perpetrada por Edna Ferreira da Silva Duarte
consiste na apresentação de candidatura cuja falta de requisito essencial - domicílio eleitoral nos
seis meses que antecedem o pleito - era facilmente verificável por qualquer cidadão.
Esse esclarecimento é de extrema importância porque demonstra que o caso concreto não se
subsume exclusivamente aos moldes da Súmula 73, do TSE, para a demonstração da fraude à
cota de gênero. Neste ponto, o enunciado sumular fornece uma guia mínima para a análise
de conjuntos probatórios homogeneizados ao redor de seus parâmetros, porém, não é um
impeditivo para que a fraude se realize por outros meios.

Num. 44938824 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/07/2026 19:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071519114222500000043873905
Número do documento: 26071519114222500000043873905
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:29:05
O caso de Edna Ferreira da Silva Duarte, reforce-se, é um destes casos. A fraude decorre da
apresentação de registro de candidatura com documentação sabidamente contrária ao
exigido em lei (art. 9º, caput, da Lei nº 9.504/97) e que lhe impossibilitaria o deferimento
judicial da pretensão.
A eventual análise realizada sobre os elementos contidos na Súmula 73, do TSE, não afeta
o fundamento central e autônomo do voto de que a fraude decorre da apresentação de
registro de candidatura que sabidamente não poderia ser deferido por descumprir
exigência legal.
Afirmada essa premissa, de forma cristalina e acessível, passa-se ao exame do mérito dos
embargos de declaração, conforme expostos pelos embargantes.

II.II.I. Omissão e obscuridade quanto à prática efetiva de atos de campanha praticados por Edna
Ferreira da Silva Duarte:
Em suma, aponta-se que o acórdão foi omisso ao não analisar depoimentos das testemunhas
Florisvaldo do Prado e Maria da Piedade Salomão dos Santos, visto que, de acordo com a
defesa, eles confirmaram que Edna realizou atos concretos de campanha, como retirar santinhos
no comitê e pedir votos de porta em porta.
Argumenta-se que uma campanha modesta e com poucos recursos não pode ser
automaticamente confundida com uma candidatura fictícia. Assim, solicitam manifestação
expressa acerca dos depoimentos.
Inicialmente, rechaça-se a alegação de omissão porque o acórdão embargado faz expressa
menção à prova oral mencionada (id. 44920160, grifei):

v) oitiva da testemunha Florisvaldo do Prado (arrolada pelos investigados): A
testemunha afirma que atuou no comitê eleitoral cuidando de materiais e adesivos.
Questionado se conheceu Edna, respondeu que a conheceu lá no comitê.
Questionado se chegou a entregar material para Edna, respondeu que sim, que ela
pegava os próprios santinhos que ficavam separados na mesa. Questionado sobre
qual foi a reação de Edna ao saber que não poderia concorrer, respondeu que ouviu
ela dizer que a "cassaram", que ela "tava fazendo a campanha sozinha" e que a viu
triste e chorando no comitê, parando de pedir votos faltando cerca de 15 a 20 dias
para o pleito. Questionado se conhece Ailsa ou se recebeu pedido de voto dela,
respondeu que não a conhece, não recebeu santinho e só ouviu falar do nome dela
depois da eleição. Questionado se ouviu o nome da candidata Érica Fischer (filha de
Edna), respondeu que não;
x) oitiva da testemunha Maria da Piedade Salomão dos Santos (arrolada pelos
investigados): A testemunha afirma ter trabalhado de forma remunerada para o
candidato a prefeito Vitinho, mas que ajudava Edna voluntariamente por ter relação

Num. 44938824 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/07/2026 19:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071519114222500000043873905
Número do documento: 26071519114222500000043873905
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:29:05
de parceria da época em que ambas trabalharam na roça. Afirma que Edna reside
em Assis Chateaubriand, indo a Iporã apenas por conta do filho acidentado.
Questionada se sabia que a filha de Edna era candidata, respondeu que não sabia.
Questionada sobre o trabalho na campanha, respondeu que ia bater palma nas
casas junto com Edna e outra ajudante (Patrícia), entregando o santinho e pedindo o
voto. Questionada se sabe o motivo pelo qual a campanha de Edna foi interrompida,
respondeu que não sabe explicar o motivo exato, mas sabe que ela não pôde
prosseguir faltando cerca de duas semanas para o pleito e que Edna ficou muito
triste e abatida. Questionada se conhece ou ouviu falar da candidata Ailsa,
respondeu que não conhece e nunca ouviu falar dela;
[...]
Também a prova oral aponta para a inexistência de campanha efetiva.
Diversas testemunhas ouvidas em juízo — inclusive algumas indicadas pelos
próprios investigados — afirmaram desconhecer a candidatura de Edna Duarte
durante o período eleitoral. Em município de pequeno porte, no qual a atividade
política é fortemente baseada em relações pessoais e comunitárias, a ausência de
conhecimento da candidatura por pessoas diretamente envolvidas no ambiente
político local constitui forte indicativo da inexistência de campanha eleitoral
minimamente relevante.
Especial relevo assume o depoimento prestado por Cristiano Marcos da Silva,
que relatou ter ouvido da própria filha de Edna Duarte que a candidatura da
investigada destinava-se a auxiliar a composição da chapa partidária, não
representando projeto político efetivamente desenvolvido pela candidata.
Embora tal elemento deva ser analisado em conjunto com as demais provas
dos autos, ele converge para a conclusão de que a candidatura foi utilizada em
contexto de preenchimento formal da cota de gênero.
As únicas testemunhas que relataram ter presenciado algum ato de campanha
foram pessoas vinculadas ao próprio grupo político investigado, cujos
depoimentos, além de genéricos, não permitiram identificar a realização de
eventos, reuniões, mobilizações ou atividades de propaganda capazes de
caracterizar uma campanha efetivamente estruturada.

A prova foi estudada, exposta e seu teor foi rechaçado pela fundamentação, não havendo que se
falar em omissão, tampouco obscuridade.
O que se percebe é que a conclusão do voto foi contrária à interpretação da prova feita pelos
embargantes, contudo, isso não evidencia vício corrigível por meio de embargos de declaração,
apenas a insatisfação da parte com o julgamento proferido por esta Corte Regional Eleitoral.
Não há, portanto, o alegado vício.

Num. 44938824 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/07/2026 19:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071519114222500000043873905
Número do documento: 26071519114222500000043873905
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:29:05

II.II.II. Omissão quanto à influência do indeferimento do registro de candidatura na
competitividade eleitoral de Edna Ferreira da Silva Duarte
Os embargos apontam, em suma, que o Tribunal deixou de analisar que Edna foi informada
durante a eleição de que sua candidatura havia sido indeferida ("cassada"), o que a deixou triste
e a fez reduzir ou cessar os pedidos de voto.
Assim, a ausência de votos e a diminuição da campanha ocorreram por conta da perda de
viabilidade eleitoral percebida após essa notícia, e não porque a candidatura era uma fraude
desde a origem.
Daí o pedido de esclarecimento e de fundamentação expressa quanto ao fato de que a notícia de
indeferimento recebida por Edna Ferreira da Silva Duarte pode ser considerada como elemento
explicativo da redução de sua campanha e de sua ausência de votação, ou se foi valorada como
indício de fraude.
Não se vislumbra o vício alegado.
Isso porque o recebimento da notícia de indeferimento do requerimento de registro de
candidatura de Edna Ferreira da Silva Duarte não opera efeitos sobre o reconhecimento da
fraude à cota de gênero, por dois motivos que se extraem do acórdão.
O primeiro é que a fraude perpetrada por Edna Duarte consistiu, justamente, na apresentação de
documentação insuficiente para requerer seu registro de candidatura, fato aferível de modo
acessível por todos, de modo que o indeferimento é mera consequência jurídica de sua conduta.
O segundo, é que como já exposto, não se faz necessária a análise dos elementos previstos na
Súmula 73, do TSE, especialmente a realização de atos de campanha, porque o fundamento
encontrado para a fraude, neste caso concreto, é distinto e se concretiza antes mesmo da
possibilidade de realização de atos de campanha.
O ritmo empreendido por Edna Duarte na realização de sua campanha, antes ou depois do
indeferimento, não altera o fundamento central do voto a indicar como foi realizada a fraude -
registro de candidatura com documentação contrária ao art. 9º, caput, da Lei nº 9.504/97 -,
tampouco indica a existência de vício, já que esse elemento não é essencial para a
caracterização da fraude.
Rejeita-se, portanto, o alegado vício.

II.II.III. omissão quanto à residência de Edna Ferreira da Silva Duarte no Município de Assis
Chateaubriand/PR e da requisição feita pelo partido de mais documentos
Os embargantes apontam omissão sobre o depoimento de Edna, no qual ela afirmou residir na
cidade desde outubro de 2023, refutando a ideia de uma candidatura criada artificialmente de

Num. 44938824 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/07/2026 19:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071519114222500000043873905
Número do documento: 26071519114222500000043873905
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:29:05
última hora. Além disso, o partido (PSB) havia solicitado a ela os documentos para comprovar a
residência, mas foi a própria candidata quem não os entregou. A defesa alega que isso
demonstra desorganização pessoal da candidata, e não uma estratégia de fraude deliberada por
parte do partido.
Dessa forma, requer que haja o enfrentamento expresso do depoimento da candidata, residência
na casa da irmã e requisição de documentos pelo partido.
Não há o vício aduzido.
Inicialmente, veja-se o seguinte trecho da fundamentação do acórdão (id. 44920160):

"O exame detido do conjunto probatório revela que a candidatura de Edna Ferreira
da Silva Duarte integrou o contexto fático por meio do qual o Partido Socialista
Brasileiro – PSB promoveu o preenchimento artificial da cota de gênero nas eleições
proporcionais de 2024. A prova produzida demonstra que a agremiação partidária
manteve na disputa candidata cuja inviabilidade jurídica era facilmente identificável e
que, mesmo após o indeferimento do registro, deixou de adotar as providências
necessárias para recompor regularmente o percentual mínimo de candidaturas
femininas exigido pela legislação eleitoral.
O primeiro e mais relevante elemento para a caracterização da fraude reside na
manifesta inviabilidade jurídica da candidatura. O art. 9º da Lei nº 9.504/1997
estabelece que, para concorrer às eleições, o candidato deve possuir domicílio
eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo mínimo de seis meses antes do
pleito. Considerando que o primeiro turno das eleições de 2024 ocorreu em 6 de
outubro daquele ano, o prazo para a transferência do domicílio eleitoral encerrou-se
em 6 de abril de 2024.
Entretanto, Edna Duarte transferiu seu título eleitoral para Assis Chateaubriand
apenas em 22 de abril de 2024, ou seja, dezesseis dias após o termo final previsto
em lei.
Não se tratava de requisito controvertido ou dependente de complexa atividade
probatória. A condição de elegibilidade referente ao domicílio eleitoral possui
natureza objetiva e é aferível mediante simples consulta ao cadastro eleitoral.
Nessas circunstâncias, a agremiação partidária não poderia ignorar a existência de
óbice relevante ao deferimento do registro, especialmente porque o calendário
eleitoral e os requisitos legais eram de amplo conhecimento e estavam previamente
definidos pela Justiça Eleitoral."

Os embargos de declaração não se prestam a discutir possibilidades face a realidade fática
encerrada no registro de candidatura de Edna Ferreira da Silva Duarte, já acobertada pelos
efeitos da coisa julgada, de que ela não possuía domicílio eleitoral no Município de Assis

Num. 44938824 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/07/2026 19:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071519114222500000043873905
Número do documento: 26071519114222500000043873905
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:29:05
Chateaubriand/PR nos seis meses anteriores à eleição de 2024.
Essa questão fática está resolvida nos autos de registro de candidatura e não pode ser
rediscutida aqui, não sendo possível acolher argumentação de que haveria, de forma condicional,
outros documentos que não foram aportados e que elidiriam a dúvida sobre o tempo de
residência exigido pelo art. 9º, caput, da Lei nº 9.504/97.
Rejeita-se, portanto, o alegado vício.

II.II.IV. Omissão quanto ao regime jurídico da candidatura sub judice e do exercício regular
de recorrer do indeferimento do registro de candidatura:
A petição de embargos de declaração indica que o acórdão teria tratado o fato de o
partido recorrer do indeferimento do registro de Edna como uma manobra protelatória
para fraudar a cota.
Contudo, contrapõe que manter uma candidatura sub judice e apresentar recurso são
exercícios regulares do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, sendo autorizados
pela legislação eleitoral (art. 16-A da Lei n. 9.504/97), que permite a realização de atos de
campanha enquanto o recurso pertinente é julgado.
Requer, portanto, expressa manifestação sobre o art. 16-A da Lei n. 9.504/97, o art. 13 da
Lei nº 9.504/97 e o art. 72 da Resolução TSE n. 23.609/2019, esclarecendo por qual razão
o exercício de recurso e a manutenção de candidatura sub judice foram valorados como
elementos caracterizadores de fraude à cota de gênero.
A omissão, como apresentada, é estranha aos autos, pois se colhe do acórdão que:

"A sentença que indeferiu o registro de candidatura foi proferida em 12 de setembro
de 2024. Nos termos do calendário eleitoral estabelecido pela Resolução TSE nº
23.738/2024, ainda havia prazo para a substituição da candidata até 16 de setembro
de 2024. Apesar disso, o partido optou por manter a candidatura, sem promover
qualquer medida destinada a recompor regularmente a cota de gênero.
A circunstância de ter sido interposto recurso eleitoral não afasta a configuração da
fraude. Ao contrário, evidencia a opção da agremiação por manter formalmente a
candidatura sabidamente inviável, sem adotar a providência que efetivamente lhe
competia: a substituição da candidata dentro do prazo legalmente disponível. Após a
confirmação do indeferimento pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, sequer foi
interposto recurso especial ao Tribunal Superior Eleitoral, circunstância que reforça
a conclusão de que não houve esforço efetivo para viabilizar a candidatura, mas
apenas a manutenção formal do nome de Edna Duarte na composição da chapa até
que se expirasse o prazo para substituição."

Num. 44938824 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/07/2026 19:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071519114222500000043873905
Número do documento: 26071519114222500000043873905
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:29:05

O art. 16-A, da Lei das Eleições, permite a todos os candidatos, com registros indeferidos e que
apresentaram recurso, que exerçam todas as potestades da candidatura sub judice.
O que não se pode olvidar é que a parte também sofre as consequências de um indeferimento
definitivo de sua pretensa candidatura. No momento da edição da norma, tratou-se do
condicionamento da validade dos votos. No contexto atual, não há vedação legal de que o
insucesso dos recursos seja causa para a fraude à cota de gênero.
Vale dizer, não se há confundir a possibilidade de realizar atos de campanha com a imunidade às
consequências do manejo de RRC com documentação sabidamente contrária ao texto normativo.
Ou seja, o art. 16-A, da Lei nº 9.504/97, não é um escudo de ilegalidades praticadas no registro,
apenas, uma permissão extraordinária da manutenção dos atos de campanha enquanto se
discute judicialmente o registro de candidatura.
A seu turno, o art. 13, da mesma Lei, e o art. 72 da Res. nº 23.609/2019-TSE, que o
reproduz, tratam da possibilidade de substituição de candidatos e, uma vez mais, é de
responsabilidade dos partidos e candidatos optarem pela substituição no prazo legal ou seguirem
o curso de recursos judiciais. O indeferimento final do registro de candidatura trará, então, as
devidas consequências a quem optou por deixar de operar a substituição no prazo legal.
Enfim, o acórdão não reprova o ato de recorrer em si tampouco o etiqueta como fraude. Isso
decorre da solução final de indeferimento do requerimento de registro de candidatura e dos
efeitos que dele decorrem, assim como da responsabilidade dos partidos e candidatos por suas
escolhas no curso do processo eleitoral.
Rejeita-se a alegação de vício.

II.II.V. Omissão e obscuridade quanto à prática efetiva de atos de campanha praticados por Ailsa
Maria Vieira Mota;
Em relação à candidata Ailsa, os embargos argumetam que o Tribunal teria desconsiderado
provas orais (testemunhas Nildo Loose, Leonarda Bibiano da Costa e Avaneyde Alves da Costa)
que atestaram que ela fez campanha de rua, distribuiu santinhos físicos, enviou mensagens por
WhatsApp, abordou pessoas e participou de inserções de rádio.
A defesa ressalta que a baixa votação não comprova fraude quando há evidências de que a
candidata, de fato, se promoveu e realizou campanha eleitoral.
Assim, requerem os embargantes que haja manifestação expressa sobre os depoimentos das
testemunhas e outras provas produzidas, esclarecendo-se por qual razão tais elementos foram
considerados insuficientes para afastar a conclusão de ausência de atos efetivos de campanha
ou, ao menos, para gerar dúvida razoável quanto à alegada fraude.
O acórdão embargado é imune ao vício alegado, pois dele se colhe (id. 44920160):

Num. 44938824 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/07/2026 19:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071519114222500000043873905
Número do documento: 26071519114222500000043873905
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:29:05

Por sua vez, as testemunhas arroladas pela defesa apresentaram relatos que
indicam a prática de alguns atos de campanha por Ailsa Mota, embora de forma
pontual e limitada.
A testemunha Avaneyde Alves da Costa, comerciante local, informou que a
investigada deixou panfletos em seu estabelecimento comercial e que a viu
abordando pessoas na calçada para distribuição de material de campanha. Contudo,
ao ser questionada sobre a frequência dessas atividades, apresentou versões
oscilantes, ora afirmando que o pedido de voto ocorreu apenas uma vez, ora
indicando visitas frequentes ao local, para depois esclarecer que tais atos não se
estenderam por todo o período eleitoral. Também declarou nunca ter recebido da
candidata mensagens, material digital ou informações relativas ao número de urna,
embora mantivessem contato por aplicativo de mensagens. Acrescentou que a
investigada costumava estar acompanhada de Vitinho Pestana e que a atuação
observada estava associada, em grande medida, à promoção da candidatura
majoritária.
A testemunha Nildo Loose relatou ter sido abordada pela investigada uma única vez,
no início de setembro, em frente ao Supermercado Trento, ocasião em que recebeu
um santinho. Esclareceu que não voltou a presenciar atos de campanha praticados
por Ailsa Mota após esse episódio. Informou, ainda, que foi procurado pela
investigada após o pleito para confirmar que havia recebido o referido material de
campanha.
A testemunha Leonarda Bibiano da Costa, colega de trabalho da investigada por
aproximadamente vinte anos, relatou tê-la encontrado uma única vez durante o
período eleitoral, ocasião em que recebeu um santinho e um pedido de voto para a
própria candidata e para Vitinho Pestana. Quanto à divulgação em redes sociais,
afirmou não se recordar de publicações significativas da candidatura, mencionando
apenas a existência de vídeos produzidos em momento posterior.
Ao discorrer sobre a postura da investigada em relação à própria candidatura, a
testemunha descreveu que Ailsa Mota tratava o tema de forma descontraída, sem
demonstrar expectativas concretas de sucesso eleitoral. Segundo sua percepção, a
participação na política parecia estar mais relacionada à busca de convivência social
e interação com outras pessoas do que à condução de um projeto político efetivo.
Tal relato sugere a ausência de engajamento compatível com uma candidatura
voltada à obtenção de resultado eleitoral competitivo.
A mesma testemunha também relatou que o desempenho eleitoral da investigada foi
objeto de comentários e críticas no ambiente de trabalho e na comunidade local, em
razão dos reduzidos resultados obtidos em eleições anteriores e no pleito em
análise, circunstância que reforça a percepção de que sua candidatura não era
amplamente reconhecida ou levada a sério pelos eleitores.

Num. 44938824 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/07/2026 19:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071519114222500000043873905
Número do documento: 26071519114222500000043873905
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:29:05

De saída, resta refutada a alegação de que a prova não foi vista, analisada e introduzida na
fundamentação do voto.
Ademais, a prova foi analisada e a conclusão que dela se extraiu foi contrária à pretensão dos
embargantes, concluindo que foi insuficiente para a demonstração da prática de atos de
campanha.
A conclusão distinta daquela almejada pela parte não revela vício no acórdão, mas, sim,
inconformismo da parte, pretensão que não prospera na via dos embargos de declaração.

II.II.VI. Omissão e obscuridade quanto à extensão do voto vencedor e à inelegibilidade das
candidatas Edna e Ailsa:
Os embargos de declaração aduzem que a sanção de inelegibilidade é de caráter
"personalíssimo", ou seja, exige a prova de que as candidatas tiveram participação consciente,
dolo ou anuência com o ato ilícito, fazendo-se necessários esclarecimentos sobre quais
fundamentos justificaram a inelegibilidade de Edna e Ailsa, visto que ambas demonstraram ter
praticado atos de campanha e não há provas de adesão consciente a uma suposta fraude.
A simples transcrição do voto vencedor tem o condão de sepultar a alegação do vício:

"A divergência se assenta em dois fundamentos:
1. A omissão das agentes da fraude ao deixarem de praticar atos de campanha é
uma conduta passiva consciente, volitiva, ainda que sua aparência exterior seja de
inércia.
Há uma enorme repercussão na sociedade da modificação jurisprudencial sobre a
fraude à cota de gênero nas eleições operada pela Justiça Eleitoral, de modo que
não é razoável a premissa de que as mulheres envolvidas na fraude não tinham
consciência da cota de gênero e de que suas campanhas não poderiam ser
meramente de aparência.
Por isso, a conduta omissiva revela, minimamente, dolo eventual suficiente para a
atração da sanção de inelegibilidade.
Não se deixe de pontuar, ainda, que ambas praticaram atos comissivos para
proporcionar a formalização de suas candidaturas – apresentação de documentos
exigidos no RRC e mesmo de fotos para a urna eletrônica e para materiais
impressos pelo partido – confirmando que sabiam das suas candidaturas e que não
ganhariam votos se não fizessem campanha.

Num. 44938824 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/07/2026 19:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071519114222500000043873905
Número do documento: 26071519114222500000043873905
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:29:05
Portanto, entende-se presente o dolo que atrai a sanção de inelegibilidade previsto
no art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90."

Reconheceu-se que a conduta omissiva das candidatas foi suficiente para demonstrar o dolo
genérico necessário para a prática da fraude à cota de gênero e para atrair a sanção de
inelegibilidade prevista no art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90.
Assim, não se está diante de omissão ou outro vício sanável por meio de embargos de
declaração, identificando-se na alegação o inconformismo da parte com a decisão judicial.
Com efeito, a jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral se orienta pela rejeição de
embargos de declaração quando versam o inconformismo da parte:

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO
DE DIPLOMA (RCED). VEREADORA ELEITA. ENTEADO REELEITO PREFEITO
NO MESMO MUNICÍPIO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE DO ART. 14, § 7º, DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INCIDÊNCIA.
PROVIMENTO
PELA
CORTE
REGIONAL. RESSALVA DA PARTE FINAL DO DISPOSTIVO CONSTITUCIONAL
QUE NÃO ALCANÇA OS SUPLENTES. PRECEDENTES PRETÉRITOS E DO
MESMO PLEITO. INELEGIBILIDADE DE ESTATURA CONSTITUCIONAL QUE
NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO. ACÓRDÃO REGIONAL ALINHADO À
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA NESTA CORTE. SÚMULA-TSE Nº
30.
OPOSIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
COM
O
ÚNICO
PROPÓSITO
DE
REVISITAÇÃO
DE
MATÉRIA
POSTA
E
DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.
1. É da jurisprudência deste Tribunal que "o pronunciamento desfavorável à parte
não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. O órgão julgador está
obrigado a fundamentar as razões do seu convencimento, assim compreendidas
como aquelas suficientes à solução da controvérsia. Eventual inconformismo do
sucumbente deve ser manifestado na via recursal própria, que não é a dos
embargos de declaração, os quais são vocacionados exclusivamente a sanar vício
de julgamento" (AgR-AREspEl no 0600599-24/SP, de minha relatoria, DJe de
6.2.2026).
2. A pretensão de revisitar matéria posta e decidida é inviável.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE: Embargos de declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº060085643, Acórdão, Relator(a) Min. André Mendonça,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 01/07/2026).

Num. 44938824 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/07/2026 19:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071519114222500000043873905
Número do documento: 26071519114222500000043873905
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:29:05

Portanto, rejeita-se a alegação de vício.

II.II.VII. Necessidade de aclaramento do padrão decisório aplicado:
Lê-se na petição de embargos de declaração que se requer "o aclaramento do standard
probatório aplicado, não para rediscutir a prova, mas para explicitar a razão pela qual a prova
oral, documental e audiovisual indicada foi considerada insuficiente diante das consequências
graves impostas, consistentes na cassação de chapa, nulidade de votos, cassação de diplomas e
declaração de inelegibilidade." (id. 44934293, p. 11-12).
Não se trata de uma alegação de vício. Buscam os embargantes entenderem a argumentação
que conduziu o julgamento do recurso à sua procedência.
Não havendo vício a ser sanado, não cumpre a esta Corte Regional Eleitoral revisitar os termos
do acórdão, refraseando-o, para repisar a explicação de sua decisão.

II.II.VIII. Apresenta prequestionamento de dispositivos legais.
Eis os dispositivos prequestionados: o art. 275 do Código Eleitoral, art. 1.022, incisos I e II, do
Código de Processo Civil, art. 93, IX, da Constituição Federal, art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, art.
13 da Lei nº 9.504/97, art. 16-A da Lei nº 9.504/97, art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90,
art. 72 da Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 8º, §§ 2º, 3º, 4º e 5º, da Resolução TSE nº
23.735/2024, e Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral.
Os arts. 13 e 16-A da Lei nº 9.504/97, bem como o art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90, e
o art. 72 da Resolução TSE nº 23.609/2019, foram abordados diretamente neste voto, acolhendo-
se o seu prequestionamento.
De igual forma, há o debate sobre a fraude à cota de gênero (art. 10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97) e
de como a jurisprudência trata o seu reconhecimento (Súmula 73, do TSE). Ademais, o art. 8º, da
Res. nº 23.735/2019-TSE, embora não tenha sido mencionado na fundamentação dos embargos
de declaração, trata de forma regulamentar da dita súmula e do art. 10, § 3º, citados. Entende-se,
assim, todos prequestionados.
Por fim, o tema geral de fundamentação da decisão judicial e da admissibilidade dos embargos
permitem reconhecer o prequestionamento dos arts. 275 do Código Eleitoral, art. 1.022, incisos I
e II, do Código de Processo Civil, e art. 93, IX, da Constituição Federal.

III. Pedido incidental de efeito suspensivo (id. 44935782).

Num. 44938824 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/07/2026 19:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071519114222500000043873905
Número do documento: 26071519114222500000043873905
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:29:05
Concluído o exame dos embargos de declaração, passa-se ao exame de pedido incidental de
concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração (id. 44935782).
O pedido expõe a presença dos requisitos do art. 300, do CPC, para a sua concessão.
Porém, julgados os embargos de declaração, há prejuízo à pretensão de concessão incidental de
efeito suspensivo.
Ademais, ressalte-se que o Tribunal Superior Eleitoral fixou entendimento jurisprudencial de que
nos casos nos quais um Tribunal Regional Eleitoral, atuando em grau recursal, confirmar ou
impuser sanção de cassação de registro, diploma ou mandato, a execução da decisão deve
ocorrer com o esgotamento da instância ordinária, entendido como o julgamento do primeiro
recurso de embargos de declaração.
Neste sentido:

ELEIÇÕES 2024. AGRAVO INTERNO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. CASSAÇÃO DE DIPLOMAS. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICADO.
1. Na decisão agravada, negou-se seguimento à tutela cautelar antecedente
proposta com o objetivo de suspender os efeitos do acórdão do TRE/BA que
manteve a cassação dos diplomas dos agravantes por prática de fraude à cota de
gênero no DRAP do Partido Social Democrático (PSD) para o cargo de vereador de
Pilão Arcado/BA nas Eleições 2024. Na inicial, alegou-se risco de execução imediata
da decisão antes do esgotamento das instâncias ordinárias.
2. O julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal de origem, em regra,
exaure a instância ordinária e autoriza a imediata execução do acórdão regional que
determinou a cassação dos diplomas.
3. No caso, a superveniência do julgamento dos embargos declaratórios acarreta a
perda do objeto da tutela cautelar destinada exclusivamente a impedir a execução
do julgado antes do encerramento da jurisdição ordinária.
4. A implementação da condição temporal invocada pelos próprios agravantes como
necessária para a eficácia executória do acórdão regional acarreta a perda
superveniente do objeto do agravo interno.
5. Agravo interno prejudicado.
(TSE: Agravo Regimental na Tutela Cautelar Antecedente nº060036066, Acórdão,
Relator(a) Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 22/06/2026).

Num. 44938824 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/07/2026 19:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071519114222500000043873905
Número do documento: 26071519114222500000043873905
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:29:05

Colhe-se, ainda, da fundamentação, o seguinte trecho:

Com efeito, conforme a jurisprudência desta Corte, em eleições municipais, a
execução de decisão que determina cassação de diploma ou mandato eletivo deve
ocorrer após o esgotamento das instâncias ordinárias. Enquanto pendentes
embargos de declaração na Corte Regional, admite-se, em caráter excepcional, a
concessão de tutela cautelar para suspender a eficácia executória do julgado.
Todavia, uma vez julgados os embargos declaratórios pelo Tribunal de origem,
considera-se, em regra, exaurida a instância ordinária, circunstância que autoriza a
imediata execução da cassação dos diplomas.

Portanto, prejudicado o pedido incidental de efeito suspensivo aos embargos de declaração e,
também, cumprido o requisito imposto pelo Tribunal Superior Eleitoral, não há mais óbices para o
imediato cumprimento do acórdão embargado.

IV - CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por Valter
Tibério e outros, acolhendo o prequestionamento dos seguintes dispositivos: o art. 275 do Código
Eleitoral, art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, art. 93, IX, da Constituição
Federal, art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, art. 13 da Lei nº 9.504/97, art. 16-A da Lei nº 9.504/97,
art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90, art. 72 da Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 8º, §§
2º, 3º, 4º e 5º, da Resolução TSE nº 23.735/2024, e Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral.
Por fim, voto por entender prejudicado o pedido incidental de concessão de efeito suspensivo aos
embargos de declaração e, por consequência, por determinar, na forma do art. 30, parágrafo
único, do RITRE, o imediato cumprimento do acórdão nº 69.296.
É como voto.

DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
RELATOR

Num. 44938824 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 15/07/2026 19:11:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26071519114222500000043873905
Número do documento: 26071519114222500000043873905
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 17/07/2026 13:29:05
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL N° (1327) Nº 0600321-45.2024.6.16.0113 - Assis Chateaubriand - PARANÁ -
RELATOR: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - EMBARGANTE: VALTER
TIBERIO, EDNA FERREIRA DA SILVA DUARTE, JOSE ALVES GARCIA, DONIZETE ALBINO,
LUIZ CARLOS RODRIGUES CRISPIM, MAURO SERGIO MORAES VIANA, OSVALDENIR
LENARDON, AILSA MARIA VIEIRA MOTA, CANDIDO MARCELINO NETO, SONIA DUARTE,
CLEIDE ALVES MUNIS GUILHERME, ADAIR PEDRO FERNANDES, ADEMIR APARECIDO DA
SILVA, SEBASTIAO JOSE ALAMINOS MENDES - Representante dos(as) EMBARGANTES:
GUILHERME BIANCHI - PR68618 - EMBARGADO: VALDEMAR DA SILVA MELATO -
Representantes do EMBARGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI -
PR55617-A, MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - PR128164, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI -
PR81995-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargador Fernando Prazeres,
desembargadora federal Gisele Lemke, os juízes Osvaldo Canela Junior, Everton Jonir Fagundes
Menengola e as juízas substitutas Tatiane de Cássia Viese e Adriana de Lourdes Simette. Presente o
procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 15.07.2026